Tribunal: STF
Processo: ARE 1460266
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 



    1. Os Estados estão autorizados a condicionarem a entrega dos recursos que cabem aos Municípios à quitação de seus créditos, entretanto não os permitem fazerem a devida retenção sem observarem o devido processo legal. 



    2. Na espécie, não se vislumbra nenhuma determinação por parte do requerido no sentido de notificar o município requerente acerca do procedimento de retenção, para que, então, pudesse apresentar defesa, restando respeitado o contraditório e a ampla defesa, evidenciando a ilegalidade do ato administrativo. 



    3. Como lei complementar não pode ser revogada por lei ordinária, não merece prevalecer a insurgência do Estado de Goiás, de sorte que no presente caso, deve ser observado o que dispõe a Lei Complementar n.º 63/1990, de modo que, sobre o valor do Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) repassado com atraso pelo Estado ao Município, incidam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de atraso, por se tratar de legislação mais específica. 



    4. De outro lado, a hipótese dos autos trata-se de uma relação jurídica não-tributária, isto porque cuida o caso concreto apenas do repasse do Estado ao Município do produto da arrecadação do Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e não propriamente da arrecadação do mencionado tributo. Desse modo, a repartição de receitas compartilhadas não é um tema tributário, mas financeiro, vez que não se questiona a arrecadação (direito tributário) e sim a repartição (direito financeiro). Assim sendo, conclui-se que - em relação aos juros moratórios devidos pela Fazenda Pública nas relações jurídicas não tributárias, como no caso em tela, referente a transferência intergovernamental por repartição de receitas tributárias arrecadadas a título de ICMS - aplica-se a Lei 4.414/64 c/c art. 405 do Código Civil, a determinar a incidência de tais juros a partir da citação inicial para a ação, conforme a orientação jurisprudencial assentada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Deverá ser observada a variação do IPCA-E, conforme recentemente decidido pelo STF no julgamento do Tema 810 e pelo STJ no julgamento do Tema 905. 



    6. Atento aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, que somados aos arbitrados no 1º Grau (10%), totalizam 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa. 



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS. 



    SENTENÇA MANTIDA”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 20).



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O Estado de Goiás alega afronta ao art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal. Sustenta que o caso não importa em reanálise de fatos e que o único requisito exigido pelo texto constitucional é a existência de crédito, não se exigindo a constituição do crédito tributário para se realizar o bloqueio dos repasses. 



    Afirma que não houve apuração unilateral, pois o “ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado”(e-Doc. 22, fl. 10).



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O que se discute no presente caso é a possibilidade de o Estado de Goiás “reter” parcela da quota-parte devida à municipalidade a título de participação no produto da arrecadação do ICMS para fins de recuperação de valores entregues a maior a ela em período anterior. Atente-se que os valores retidos são, depois, repassados à conta do estado-membro. Nesse sentido, o que se instituiu no âmbito do Estado de Goiás foi uma espécie de câmara de compensação, e não simples condicionamento à entrega de recursos aos municípios.



    Tal proceder encontra respaldo no texto constitucional, pois esse ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, o fez tendo como parâmetro a arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Assim, podem ser efetuadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se cabíveis, no sentido de se alcançar o equilíbrio entre a efetiva arrecadação e os montantes devidos aos municípios a título de participação.



    Cumpre salientar que esse ajuste decorre da própria lógica jurídica do pacto federativo na sua dimensão fiscal e ocorre antes da entrega dos recursos aos municípios, cujo cálculo encontra-se intimamente relacionado com a autoadministração do estado-membro, sendo desnecessária, portanto, a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. 



    Repiso a atenção para o fato de que, enquanto o parágrafo único, inciso I, do art. 160 da Constituição Federal (ou § 1º, inciso I, considerando a renumeração daquele parágrafo pela EC nº 113/21) trata da possibilidade de se condicionar a entrega de recursos aos beneficiários da participação até que esses paguem as dívidas lá mencionadas, o presente caso está relacionado com momento anterior ao condicionamento, mais precisamente com a própria apuração da receita tributária efetiva da União ou do estado-membro. 



    No presente caso, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal do Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. Procedeu, assim, à correção do produto da arrecadação com o imposto, o que, como se nota, gerou a diminuição da receita tributária efetivamente arrecada, ensejando a dedução/compensação.



    Como dito, esse proceder encontra respaldo constitucional e eventuais equívocos na realização dos cálculos praticados pelos estados-membros podem ser discutidos na esfera administrativa ou judicialmente.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. Repasse pelo Estado ao Município. Bloqueio. Desnecessidade de reexame de provas. Omissão do acórdão. Procedimento que prescinde de prévia notificação. Embargos acolhidos. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (iii) corrigir erro material. 2. O caso é de acolhimento dos embargos de declaração com especiais efeitos modificativos. Isso porque a decisão embargada restou omissa quanto à desnecessidade de reexame do acervo probatório dos autos para solução da controvérsia. 3. O Tribunal de origem decidiu pela necessidade de prévia intimação do Município para a legalidade do procedimento de retenção de parcela do ICMS, que teve como fundamentos a existência de crédito em favor do Estado e parecer do Tribunal de Contas local. A controvérsia reside, portanto, na necessidade ou não de prévia intimação da municipalidade. 4. No ponto, o acórdão da origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a regularidade do procedimento independe da notificação do Município. Precedentes. 5. Embargos acolhidos com atribuição de especiais efeitos modificativos, para tornar sem efeito as decisões anteriormente proferidas e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás. Inversão dos ônus decorrentes da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios eventualmente existentes em 25%, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. (RE 1.380.904 AgR-ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, Dje 22/3/2023)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 



    2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estaduais prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.381.377 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, Dje 3/10/2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário do Estado de Goiás, julgando improcedente o pedido inicial.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente